Tribunal: TJDFT
Processo: 0746299-42.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS PELO RITO DA PENHORA. EXTINÇÃO DO FEITO. CONFLITO ENTRE COISAS JULGADAS. PREVALÊNCIA DA COISA JULGADA QUE SE OPEROU POR ÚLTIMO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo entendimento da Corte Especial do c. STJ, em caso de conflito entre coisas julgadas, deve prevalecer a que por último se operou, ao menos até que ocorra sua desconstituição em ação rescisória (EAREsp n. 600.811/SP, Relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 4/12/2019, DJe de 7/2/2020).
2. No caso, o apelado protocolou duas ações de exoneração de alimentos com o mesmo pedido, causa de pedir e partes. A primeira sentença, de procedência, foi prolatada em 16/04/2021, enquanto a segunda demanda, improcedente, foi sentenciada em 23/06/2021.
3. Equivocadamente, o juízo de piso considerou a sentença de procedência da exoneração de alimentos em detrimento da improcedência, apesar de essa ter sido prolatada em momento posterior.
4. Demonstrado que a coisa julgada da ação improcedente de exoneração de alimentos é posterior à coisa julgada formada na ação procedente, exsurge necessária a cassação da r. sentença que extinguiu o feito por ausência de título exequível, dando-se continuidade ao cumprimento de sentença ajuizado inicialmente.
5. Recurso conhecido e provido.